Tribunal: TJSP
Processo: 2252253-83.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Agravo de instrumento – compra-e-venda de móveis planejados - ação rescisória de contrato cumulada com declaração de inexigibilidade de débito e restituição de valores – insurgência do requerido contra o deferimento da antecipação de tutela, ou seja, suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas e inibição do apontamento do nome dos autores em cadastro de inadimplentes- requisitos

Ementa:
Agravo de instrumento – compra-e-venda de móveis planejados - ação rescisória de contrato cumulada com declaração de inexigibilidade de débito e restituição de valores – insurgência do requerido contra o deferimento da antecipação de tutela, ou seja, suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas e inibição do apontamento do nome dos autores em cadastro de inadimplentes- requisitos autorizadores da medida pleiteada evidenciados – exegese do art. 300, "caput", do CPC/2015 - acertada imposição de "astreintes" - decisão preservada – recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294462
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2252253-83.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
LOSANGO S/A – BANCO MÚLTIPLO, são agravados SANDRA REGINA DE LIMA e
WEBER AUGUSTO MACHADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
TERCIO PIRES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252253-83.2019.8.26.0000 -Voto no 8840 FH
2
Voto n. 8840 – 34a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2252253-83.2019.8.26.0000
Agravante: Banco Losango S.A. Banco Múltiplo
Agravados: Sandra Regina de Lima e Weber Augusto Machado
Juiz de Direito: Fabio de Souza Pimenta
Agravo de instrumento compra-e-venda de móveis planejados -
ação rescisória de contrato cumulada com declaração de
inexigibilidade de débito e restituição de valores insurgência do
requerido contra o deferimento da antecipação de tutela, ou seja,
suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas e inibição do
apontamento do nome dos autores em cadastro de inadimplentes-
requisitos autorizadores da medida pleiteada evidenciados

exegese do art. 300, “caput”, do CPC/2015 - acertada imposição
de “astreintes” - decisão preservada recurso improvido.
Vistos.
Insurreição apresentada por Banco Losango S.A.
Banco Múltiplo em recurso de agravo de instrumento extraído de
autos de ação rescisória de contrato cumulada com declaração
de inexigibilidade de débito e restituição de valores,
circunstanciada por pedido de tutela antecipada, que lhe movem
Sandra Regina de Lima e Weber Augusto Machado, anotado
integrar o polo passivo, ainda, Collezzi Indústria e Comércio de
Móveis Ltda (Grupo Millo) e Itapeva Vii Multicarteira; insurge-se o
agravante/acionado contra r. decisão que trouxe deferida a tutela
antecipada; defende não preenchidos os requisitos autorizadores
da medida; salienta que não participara da celebração do negócio
principal, apenas disponibilizando forma de pagamento aos
autores; defende, ao lado disso, desacertada a fixação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252253-83.2019.8.26.0000 -Voto no 8840 FH
3
“astreintes”,
realçando
excessivo
o
“quantum”
no
título
chancelado; pede, na esteira, concessão de efeito suspensivo, e a
final o provimento do recurso.
Inconformismo
tempestivo,
preparado
(fls.
196/197) e processado apenas no efeito devolutivo (fls. 199/200),
anotada a oferta de contraminuta (fls. 204/217).
É, em síntese, o necessário.
Cuida-se de ação rescisória de contrato cumulada com declaração de inexigibilidade de débito e
restituição de valores; funda-se em contrato de compra-e-venda,
montagem e instalação de móveis planejados firmado em
outubro/2016 ao valor total de R$ 45.016,00 (fls. 34/38 dos
principais); dizem os autores de seu descumprimento integral, é
dizer, da não entrega do mobiliário, e isso em razão do processo
de recuperação judicial da correquerida Collezzi Indústria e
Comércio de Móveis Ltda (Grupo Millo), postulando, na esteira, a
rescisão da avença, ao lado da devolução do despendido.
Distribuído o feito, e a edição do r. “decisum”
guerreado, “verbis”: “Verifica-se
a verossimilhança
das alegações

através dos documentos
juntados à petição inicial, como o
contrato (fls. 34/47); cópia dos cheques(fls.
48/61); extratos
bancários
(fls. 62/78) e sentença
do pedido de recuperação

judicial da requerida
(fls. 198/204).O
receio de dano, por outro
lado, é manifesto
pelos notórios transtornos
que um possível
apontamento
indevido pode causar ao crédito de seu titular. Ante
o
exposto
e
presentes

os
requisitos

legais,
DEFIRO
A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252253-83.2019.8.26.0000 -Voto no 8840 FH
4
ANTECIPAÇÃO
DA TUTELA para compelir a requerida
a se abster
de incluir o nome dos clientes nos bancos de dados dos órgãos de
proteção ao crédito, bem como suspender
imediatamente
a
cobrança
das parcelas referentes
ao contrato em questão, sob
pena de multa diária fixada em R$ 500,00 (até o limite de R$
200.000,00).(...).”
(fls.454.457 dos originais)
Gize-se, em versando o recurso insurgência
contra o deferimento da antecipação de tutela, que, ao passo,
cabível apenas a análise da existência dos requisitos à sua
concessão, pena de supressão de instância.
A irresignação, “data venia”, não comporta
abrigo; ao deferimento da tutela de urgência, como cediço,
necessário salta o preenchimento dos requisitos estampados no
art. 300 do Código de Processo Civil, saltando reclamado seu
deferimento quando elementos evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
E no concernente de se verificar manifesta a
relevância da fundamentação - própria à demonstração da
probabilidade do direito; os agravados visam a inibição da
cobrança de prestações jungidas a negócio cuja rescisão buscam
alcançar, assim também a da negativação dos seus nomes por
conta de débitos relacionados ao contrato; a rescisão do negócio -
incontroversa ante o inadimplemento contratual - implicará em
retorno das partes ao estado anterior, com devolução das
parcelas desembolsadas, o que faz abusiva não só a cobrança das
prestações vincendas, mas ainda a negativação do nome dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252253-83.2019.8.26.0000 -Voto no 8840 FH
5
autores. E nada obstante não tenha o agravante
participado diretamente da celebração da avença principal, de se
ver evidente a relação de dependência entre os aludidos negócios
jurídicos compra-e-venda dos móveis planejados e contrato de
financiamento; tem-se, “in casu”, uma vez rescindida a transação
principal, a consequente declaração de inexigibilidade das
parcelas vincendas.
O risco de dano, substanciado no eventual
apontamento dos nomes dos requerentes em órgão de proteção
ao crédito, resvala, inequivocamente, direito personalíssimo, é
dizer, o de se apresentarem na vida de relação com identidade
pessoal intacta; sem mácula.
Não colhe, em derradeiro, o pleito envolvendo
cassação - ou redução - da “astreinte” fixada; a multa diária
guarda o escopo de compelir o cumprimento da obrigação; em
obedecendo ao ordenado, aliás o que se espera, e nenhum efeito
experimentará; não se revela excessivo, de toda sorte, o
montante no título fixado - R$ 500,00(quinhentos reais), limitado a
R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).
Vejam-se,
na
direção,
“mutatis
mutandis”,
precedentes desta e. Corte:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Compra e venda de móveis
planejados. Inadimplemento do contrato. Produtos não
entregues. Tutela de urgência deferida para suspender os
descontos das parcelas remanescentes da conta do autor e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252253-83.2019.8.26.0000 -Voto no 8840 FH
6
para impedir a negativação do seu nome. Requisitos
autorizadores
da
medida
de
urgência
pleiteada
vislumbrados em sede de cognição sumária. Relação
contratual e inadimplemento comprovados. Exceção de
contrato não cumprido. Multa cominatória. Cabimento.
Valor sequer fixado na decisão. Recurso desprovido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2020053-70.2020.8.26.0000;
Rel. Milton Carvalho; 36a Câmara de Direito Privado; j.
10.03.2020).
“AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C. C. DEVOLUÇÃO DE
QUANTIAS PAGAS. Insurgência contra decisão que deferiu
a tutela de urgência para determinar a suspensão da
exigibilidade dos cheques entregues à agravante para
pagamento das parcelas relativas à compra dos móveis,
sob pena de multa de R$ 1.000,00 (um mil reais) para cada
ato praticado em desconformidade à decisão recorrida.
Compra
de
móveis
planejados
para
entrega
futura.
Agravada que não se encontra na posse do imóvel. Serviços
que
não
chegaram
a
ser
efetivamente
prestados.
Manutenção da não exigibilidade dos cheques entregues
pela agravada. Cominação de multa diária, que tem por fim
dar efetividade ao comando judicial é regular. Aplicação da
sanção pecuniária que deve ser moderada para que o
pedido principal não seja desvirtuado. Prudência para se
evitar enriquecimento ilícito da parte adversa. Redução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252253-83.2019.8.26.0000 -Voto no 8840 FH
7
devida. Recurso provido em parte.” (TJSP; Agravo de
Instrumento 2141417-14.2017.8.26.0000; Rel. Dimas Rubens
Fonseca; 28a Câmara de Direito Privado; j. 11/09/2017).
Irreparável, portanto, ao menos a este tempo, a
decisão impugnada.
Nega-se, pois, nesses termos, pelo meu voto,
provimento ao recurso.
TÉRCIO PIRES
RELATOR